Tribunal: TJDFT
Processo: 0731594-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731594-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THOMAS JEFFERSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DA PENA BASE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME OCORRIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA DE DELITO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença, quando constatado que o juiz a quo, ao realizar a dosimetria da pena, fundamentou devidamente as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do CP, explicitando, para cada uma delas, o motivo da sua valoração negativa. 1.1. No momento da individualização da pena, o magistrado dispõe de discricionariedade juridicamente vinculada, devendo, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, fundamentar a razão pela qual cada vetorial foi valorada, o que, in casu, restou amplamente atendido. Preliminar rejeitada. 2. Afasta-se a tese de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do delito para uso pessoal, quando demonstrado nos autos que o réu foi flagrado recebendo dinheiro da venda de porção de crack para usuário no local, ato típico e característico do crime de tráfico de entorpecentes. 2.1. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na espécie. 3. Em que pese a discricionariedade do magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes. 4. A prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena, por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado, incidente na primeira fase de cálculo da reprimenda. 5. Não há falar em violação ao princípio do non bis in idem, quando constatado que o juiz a quo fundamentou cada fase da individualização da pena. 6. Na fixação da pena pecuniária, deve ser observada a mesma proporção adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade, salvo quando a alteração ensejar reformatio in pejus. 7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, requerendo: a) a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas para a condenação; b) a redução máxima da pena, ao argumento de que preenche os requisitos legais e, consequentemente, a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II - O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 1/8/23, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 2/8/23. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 3/8/23 e terminou no dia 17/8/23. Contudo, o apelo foi interposto somente no dia 18/8/23 (ID 50246094), após escoado o prazo legal. Nesse sentido, confira-se a decisão proferida nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.209.468/MG, pelo relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, descaberia dar curso ao apelo especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020